Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de hipossuficiência econômica deve devidamente comprovada, não bastando a mera declaração de hipossufiência, que tem presunção relativa de veracidade, quando os elementos dos autos não são suficientes para aferi-la.
2. O indeferimento da inicial, após o descumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único), quando facultada à parte autora emendar a inicial, em decisões anteriores, e não há cumprimento, nos termos determinados.

3. Recurso conhecido e desprovido.